Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702969-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE PAULA ALVES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para análise do presente recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo na fl. 2, a peça recursal, não apresenta fundamento para concessão do efeito suspensivo e não há pedido final nesse sentido. Assim, não havendo pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 12:22:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador